Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-82.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DO LIVELO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000897-82.2024.8.11.0003

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº. 1000897-82.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando sua decisão na não ocorrência de fortuito interno, restando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor. Condenou ainda o ora apelante em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“Trata se de Ação Declaratória de Inexistência de débitos, onde o Apelado é titular de conta no Banco do Brasil e foi contatada por suposto preposto da casa bancária, apresentando uma promoção da LIVELO (programa de pontos), bem como informando que para realizar a transferência seria necessária autorização no caixa eletrônico. Conforme “print” acostados aos ID nº. 138657597, a ligação recebida pelo Apelado foi do mesmo número de sua gerente, o qual normalmente utilizada para entrar em contato. Página 3 de 16 Após a ligação, foram feitos diversos pagamentos de impostos e transferências tanto na conta corrente como na poupança no valor total de R$ 103.071,63 (cento e três mil e setenta e um reais e sessenta e três centavos)”
(sic).

Preliminarmente, defende que
“O Apelante não pugnou pelo julgamento antecipado, prudente seria o magistrado a “quo” ter ouvido a então gerente da conta bancária do Apelante, uma vez que, tal ligação foi feita diretamente de seu número telefônico, sendo a oitiva desta necessária para provar as alegações do Apelante, conforme requereu através da manifestação de ID nº. 153746813. Em que pese as alegações do Juiz a quo de que “As provas dos autos evidenciam que o Apelante foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros desconhecidos, sem que o Apelado tenha tido qualquer participação ativa ou passiva”, necessário seria a oitiva da gerente para sanar os pontos controvertidos na exordial, o que não foi feito pelo Magistrado”
(sic).

Assevera que
“Desta feita, pelo que se denota dos autos, o d. juízo a quo analisou o feito sem adentrar na questão discutida, mesmo que demonstrado que a ligação foi de sua então gerente, optou pelo julgamento antecipado, mesmo sem confirmar que tal ligação foi ou não efetuado pela Sr. Graziela. Convém mencionar que, em sua peça defensiva a requerida NÃO NEGA QUE O NÚMERO (66) 99292-5259 SEJA DA GERENTE DO AUTOR, restando assim, imprescindível a oitiva desta para solucionar a lide. Vê se então que, houve o cerceamento de defesa, uma vez que, é indispensável a oitiva da testemunha para a solução da lide. Há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão”
(sic).

Diz que
“Desta feita, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória”
(sic).

No mérito, aduz que
“Primeiramente é importante destacar que o Banco Apelado reconheceu que o Apelante caiu no golpe da chamada “falsa central de atendimento”, a sentença também afirmou que o Apelante caiu no golpe, no entanto responsabilizou a vítima (Apelante) pelo golpe que sofreu. Isso não pode prosperar, não é possível que o Judiciário irá culpar a própria vítima de sofrer um ataque na sua conta corrente, responsabilizando ela pela guarda e segurança do seu dinheiro que formalmente contratou o Banco Apelado para fazer. Esse é o teor da sentença recorrida, a vítima é a culpada!”
(sic).

Sustenta que
“No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011). Especificamente nos casos de golpes de engenharia social, não se pode olvidar que os criminosos são conhecedores de dados pessoais das vítimas, valendo-se dessas informações para convencê-las, por meio de técnicas psicológicas de persuasão - como a semelhança com o atendimento bancário verdadeiro -, a fim de atingir seu objetivo ilícito”
(sic).

Relata que
“Vê se que, o estelionatário tinha conhecimento de que o Apelante / consumidor era cliente da instituição financeira recorrida, bem como, tinha conhecimento que este tinha pontos do CLUBE LIVELO a serem restituídos, essas informações, sobretudo os dados pessoais bancários, são sigilosas e cujo tratamento incumbe à entidade bancária com exclusividade. Desse modo, se tais dados chegaram ao conhecimento do criminoso, não há como se afastar a responsabilidade da recorrida pelo seu tratamento indevido, elemento que culminou na facilitação do golpe engendrado. No ponto, frise-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar eventual causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e art. 43 da LGPD”
(sic).

Expõe que
“Insta frisar ainda que, o Apelante alegou que o Apelado foi imprudente, realizando todas as etapas do processo de autorização de um novo dispositivo, mas, não colecionou aos autos provas de que HÁ OUTRO DISPOSITIVO HABILITADO para fazer tais procedimentos. Nobre julgadores, observe-se que não foi esclarecido pelo Apelado como os dados bancários do Apelante, que são sigilosos, estavam em poder de meliantes, já que essas informações pessoais são utilizadas para a prática do golpe
” (sic).

Afiança que
“Nobres julgadores, o Banco Apelado tem pleno conhecimento do Golpe da Falsa Central de Atendimento que é aplicado rotineiramente em seus clientes e mesmo assim, não cria proteção para pagamentos exagerados de altos valores e que não sãos recorrentes na conta do seu cliente, ora, Apelante”
(sic).

Explana que
“Vejamos que o saldo do Apelante antes do golpe é de R$ 61.356,68 e após os pagamentos de impostos do Estado do SP e de uma exorbitante conta de luz de R$ 36.561,11, o saldo do Apelante foi zerado. Ora, com é crivo achar que essas transações após o expediente bancário sãos normais se nunca antes foram realizadas pelo Apelante? E as transações não pararam, por falta de saldo na conta corrente as demais operações foram realizadas pela modalidade crédito por meio do cartão do Apelante, vejamos”
(sic).

Mensura que
“O argumento quanto a habilitação de um NOVO DISPOSITIVO para as transações não afasta a responsabilidade da Apelada. É que a falha na prestação de serviços, Página 12 de 16 no presente caso, está no fato de não ter sido feito o bloqueio assim que verificada, a atipicidade das operações, já que, clara e abrupta alteração de perfil da correntista, de forma que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado tais movimentações atípicas, à vista desse perfil, com bloqueio das operações e contato com ela para o devido esclarecimento, evitando o ocorrido. Nem se alegue que caberia também ao Apelante tal controle. Afinal, o consumidor não tem obrigação de checar, diariamente, seu extrato bancário. Tanto que as instituições financeiras oferecem aos seus clientes (mediante pagamento de tarifa, por óbvio) tais serviços, que os notifica quando há movimentação em conta ou até em cartão de crédito”
(sic).

Pondera que
“Assim, é incontornável a conclusão de que o autor não realizou as os pagamentos impugnados, de modo que é de rigor a condenação do Apelado no pagamento dos danos materiais sofridos no valor de R$ 103.071,63 (cento e três mil e setenta e um reais e sessenta e três centavos). Ante ao decréscimo de seu patrimônio decorrente de falha nos mecanismos de prevenção bancários, configura-se dano moral passível de indenização. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações. Com efeito, restou caracterizada a ocorrência de dano moral in re ipsa, sendo desnecessária, por conseguinte, a prova do prejuízo”
(sic).

Registra que
“Por fim, a tese de culpa exclusiva da vítima, sustentada pelo Apelado não se mostra capaz de afastar a responsabilidade civil do banco, porquanto houve falha na prestação de serviços prestados pelo mesmo, que não garantiu a regularidade e segurança de suas operações, cenário que caracteriza fortuito interno e, por consequência, gera o dever de indenizar Na medida em que o Apelante foi vítima de golpe ocasionado pela fragilidade do sistema de segurança da instituição bancária, que sequer bloqueou as operações financeiras totalmente dissociadas do perfil do consumidor, procedendo, ao revés, com a cobrança dessas, reputo cabível a indenização por danos morais pleiteado. Assim sendo, faz jus o Apelante à reparação moral pelo ocorrido e por possuir caráter dúplice, compensatório e repressivo, a indenização a título de danos morais, sob tal perspectiva, deve ser arbitrada, levando em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“Que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, com a inversão das verbas da sucumbência. Caso não seja o entendimento de Vossas Senhorias, seja determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 256119759, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme certificado em Id. 257191177.

Importante aqui mencionar que no curso da lide houve interposição de recurso de agravo de instrumento, por parte do ora apelante, contra decisão que indeferiu o pedido liminar, ante a defendida necessidade de dilação probatória, uma vez que
“[...] os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição do alegado”
(sic).

O Agravo de Instrumento nº.
1001284-09.2024.8.11.0000
foi desprovido por esta Relatora, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.”

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, relatando, em síntese, que é cliente do Banco há vários anos, e que, em 06/12/2023, recebeu uma ligação supostamente de sua gerente de conta, identificada como "Graziela", utilizando o número de telefone habitual da funcionária, informando sobre o vencimento de seus pontos do programa “Livelo”.

Para resgatá-los, a suposta gerente orientou que fosse realizada uma habilitação do celular em um caixa eletrônico, sob o argumento de segurança.

Seguindo as instruções recebidas, o apelante dirigiu-se a uma agência do Banco do Brasil, acessou o terminal eletrônico e executou os procedimentos indicados.

O ora apelante afirma que não forneceu sua senha bancária por telefone e permaneceu apenas nas telas relacionadas ao programa “Livelo”.

Assevera que no dia seguinte, recebeu nova ligação, identificada no chamador como "Federal", informando sobre múltiplos pagamentos realizados em sua conta bancária, no valor total de R$103.071,63, em favor de diversas entidades, tais como SEFAZ-SP, IPVA de estados nordestinos e contas de energia da Coelce (Ceará).

Suspeitando de fraude, o apelante acessou sua conta, encontrou o aplicativo bloqueado e, ao procurar sua gerente na agência, confirmou que não houve contato legítimo.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, fundamentando sua decisão na não ocorrência de fortuito interno, restando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor. Condenou ainda o ora apelante em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, ajuizada por EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO em face de BANCO BRASIL S/A, ambos qualificados.

[...]

No mais, impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das partes nesse sentido.

Apenas para situar a “vexata quaestio”, impende esclarecer que a pretensão autoral cinge-se na declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Enfatiza-se que não resta dúvida sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços bancários e de instituições financeiras, como já reconheceu há muito o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o disposto no art. 3º da Lei n. 8.078/90 [...]

[...]

Pois bem. Sabe-se que o correntista deve zelar pela guarda e segurança dos dados da conta, especialmente senhas que permitam a movimentação de valores.

As provas dos autos evidenciam que o requerente foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros desconhecidos, sem que o requerido tenha tido qualquer participação ativa ou passiva.

Com efeito, o golpe ardilosamente engendrado por terceiros foi idealizado e executado sem que o sistema de segurança da instituição financeira tenha sido violado ou comprometido. Toda a fraude foi executada utilizando apenas e tão somente o requerente que ingenuamente praticou todos os atos indicados pelos fraudadores e necessários para o sucesso do empreendimento criminoso.

Desse modo, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência do requerente, uma vez que existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente.

Neste ponto, tenho por oportuno registrar que compete ao consumidor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, falha no sistema de segurança da empresa, contudo, não há provas, ainda que mínimas, de que recebeu a ligação diretamente do banco e não do número de um terceiro, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o requerido não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos reclamados, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada às promovidas.

Portanto, não há como responsabilizar a instituição financeira ré pelos fatos, pois embora a responsabilidade do requerido seja de natureza objetiva, a culpa, no caso, foi exclusiva da vítima, pela falta de diligência que lhe cabia, condição essa que constitui excludente de responsabilidade nesta modalidade, a teor do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Deste modo, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços, ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC)”
(Id. 256119744)

Preliminarmente, o apelante diz que teve seu direito de defesa cerceado em razão do julgamento antecipado da lide, ao passo que, requereu produção de prova testemunhal.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE PASSAPORTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – NÃO OCORRÊNCIA
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL RELEVANTE – MEROS DISSABORES – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa.

A mera retenção temporária de passaporte, quando decorrente de trâmites administrativos contratuais, sem comprovação de prejuízo relevante ou coação, não configura dano moral indenizável.

O prazo de devolução dos passaportes foi compatível com os trâmites administrativos usuais e não impediu a continuidade dos planos da família, considerando que os vistos permaneceram válidos até março de 2023.

Vencida a parte apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, respeitada a regra do art. 98, §3º, do CPC, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.”
(N.U 1004662-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)
(Destaquei)

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Cumpre ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nada obstante, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova compete ao réu pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

Ademais, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo CDC, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que exerça alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

A parte autora foi vítima do "Golpe do Livelo", situação em que os fraudadores se passam por prepostos de instituição financeira em contato telefônico, como se fossem gerente do correntista, e induzem o consumidor a se dirigir a um caixa eletrônico ou via aplicativo
Mobile
para troca de pontos, que resultam em transações bancárias que desconhecem.

Nestes casos, as vítimas procedem conforme a orientação do falso preposto e se tornam vítimas de movimentações fraudulentas em sua conta bancária.

Cabe esclarecer que o golpe é facilitado em razão dos fraudadores darem forma oficial ao contato, já que possuem em seu poder dados relevantes e confidenciais das vítimas, o que serve para dar falsa garantia de que o interlocutor é pessoa ligada à instituição financeira.

Na hipótese dos autos, o autor comprovou que foram efetuadas diversas transações bancárias atípicas em sequência, tanto em sua conta corrente, como através de seu cartão de crédito, conforme conteúdo do extrato bancário (Id. 256118693), fatura do cartão de crédito (Id. 256118694) e boletim de ocorrência (Id. 256118688).

Restou demonstrado, conforme se extrai dos documentos supramencionados, pagamentos vultosos em favor de pessoas físicas, jurídicas, órgãos governamentais, entre outros.

Peço
vênia
para aqui colacionar a discriminação feita na peça vestibular:

“[...]
Modalidade débito:

Data 06/12/2023

Descrição do Lançamento: 375 Impostos

Valores: R$ 8.284,70 (oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos); R$ 6.343,77 (seis mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos); R$ 6.389,21 (seis mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos); R$ 6.559,39 (seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos); R$ 2.304,84 (dois mil trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos); R$ 2.071,46 (dois mil e setenta e um reais e quarenta e seis centavos); R$ 2.081,64 (dois mil e oitenta e um reais e sessenta quatro centavos); R$ 1.980,80 (um mil novecentos e oitenta reais e oitenta centavos); R$ 1.868,33 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos); R$ 1.930,13 (um mil novecentos e trinta reais e treze centavos); R$ 8.139,65 (oito mil cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos); R$ 5.073,49 (cinco mil e setenta e três reais e quarenta e nove centavos); R$ 4.540,24 (quatro mil quinhentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos); R$ 2.347,76 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos); R$ 2.120,40 (dois mil cento e vinte reais e quarenta centavos); R$ 1.644,39 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Descrição dos Lançamentos: 362 E. Eletric

Valor: R$ 36.561.11 (trinta e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e onze centavos).

Descrição dos Lançamentos: 141 Tranf CTA

Valor: R$ 929,64 (novecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Total: R$ 103.071,63 (cento e três mil e setenta e um reais e sessenta e três centavos).

Já na
modalidade Crédito
, ás seguinte ocorrências e valores:

-171651548: R$ 1.338,28 (um mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos;

-171651518: R$ 8.850,76 (oito mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos);

-171651502: R$ 1.590,05 (um mil quinhentos e noventa reais e cinco centavos);

-171651475: R$ 5.613,51 (cinco mil seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos);

-171651430: R$ 2.540,64 (dois mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos);

-171651409: R$ 2.829,29 (dois mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos);

-171651382: R$ 6.363,19 (seis mil trezentos e sessenta e três reais e dezenove centavos);

-171651346: R$ 4.440,93 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e três centavos);

-171651310: R$ 8.172,55 (oito mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Total: R$ 41.739,20 (quarenta e um mil setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos)
.”

Assim que foi notificado sobre o golpe sofrido pela parte autora, caberia ao Banco apelado verificar a idoneidade das transações bancárias realizadas, utilizando os meios disponíveis para apuração de fraudes e identificação de operações feitas por terceiros em nome de seus clientes, o que não foi feito.

Nesse contexto, não se pode acolher a tese de culpa exclusiva do apelante, visto que foi abordado por pessoas que possuíam de seus dados pessoais, a exemplo de conta/agência, número de telefone e a informação de que possuía pontos a serem resgatados na plataforma “Livelo”.

Inolvidável, ainda, que não incidiu qualquer controle do Banco apelado sobre as inúmeras movimentações financeiras realizadas, de forma sucessiva, mormente por serem absolutamente incompatíveis com o perfil do correntista, ora apelante, como se vê nos extratos bancários carreados aos autos (Id. 256118693).

Observa-se, inclusive, que a instituição financeira sequer entrou em contato com seu cliente, a fim de se certificar das inúmeras transações bancárias realizadas consecutivamente, em valores significativos, tanto em sua conta corrente, quanto em seu cartão de crédito.

Mister
destacar que, com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Nº. 13.709/2018), foi considerada a responsabilidade das instituições financeiras pela proteção aos dados pessoais de seus correntistas.

Antes disso, contudo, o Banco Central do Brasil já havia editado a Resolução nº. 4.658, de 26/04/2018, que obriga as instituições financeiras a:

"Art. 2º [...] implementar e manter política de segurança cibernética formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação utilizados"

Portanto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade da instituição financeira apelada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois não agiu de forma rápida e eficaz para a proteção de seu cliente diante de diversas operações em curto espaço de tempo, transações atípicas que, repise-se, fugiram completamente do perfil do consumidor.

Desse modo, caberia ao banco apelado comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No entanto, essa obrigação não foi cumprida no caso concreto, pois o apelado não demonstrou a regularidade de seus atos, deixando de apresentar qualquer documento que comprovasse, de forma suficiente e inequívoca, que as transações foram realizadas pelo próprio requerente.

Ademais, mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante disso, verifica-se que o apelado tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados à parte apelada, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, ele assim não procedeu, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ.

Em situações semelhantes, este Sodalício tem julgado no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO - FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico
.”
(N.U 1001272-96.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DO LIVELO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DEVIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS REALIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2. A ausência de mecanismos de controle da origem e legitimidade de transações atrai a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas em detrimento do patrimônio do cliente.

3. Demonstrada ofensa à imagem e à credibilidade do autor, deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por materiais e danos morais, fixada na sentença em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1028008-75.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024) (Destaquei)

Ora, quando o banco apelado permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes, sobretudo como no presente caso.

Assim, ao permitir esse tipo de situação sem a segurança necessária de bloquear ou ao menos confirmar com o autor recorrente as operações que fogem do padrão do consumidor, o banco apelado não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização extrapatrimonial.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira.

Portanto, considerando que cabe às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes e, constatando-se a notória atipicidade das operações realizadas, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco apelado, de modo que deve ser condenado a devolver a quantia indevidamente transferida de R$103.071,63 (cento e três mil, setenta e um reais e sessenta e três centavos), na forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé, por autorizar transações que destoam do perfil da correntista, além da inexigibilidade da cobrança de R$41.739,20 (quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Colaciono entendimentos deste Sodalício em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

A instituição financeira, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Por consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira, ainda que haja parcela de culpa do consumidor
, de modo que a manutenção da sentença se impõe.”
(N.U 1032581-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de juntada dos documentos, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos, considerando mormente a relação de consumo que envolve as partes.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico
.”
(N.U 1002368-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para: a) determinar a devolução da quantia indevidamente transferida de R$103.071,63 (cento e três mil, setenta e um reais e sessenta e três centavos), na forma simples, corrigido monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil; b) declarar a inexigibilidade da cobrança de R$41.739,20 (quarenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), decorrente dos lançamentos realizados na modalidade crédito; c) condenar a instituição financeira ao pagamento em favor do autor da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

Ainda, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025